Tribunal: TJSP
Processo: 1000762-29.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Dano moral – Banco de dados – Incontroversa a ilegitimidade do débito apontado em nome do autor – Débito declarado inexistente na sentença, contra a qual o banco réu não se insurgiu – Reconhecida a inclusão imerecida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito - Conduta do banco réu que acarretou ao autor sério aborrecimento e dissabor, além de abalo ao seu crédito – Indenização por

Ementa:
Dano moral – Banco de dados – Incontroversa a ilegitimidade do débito apontado em nome do autor – Débito declarado inexistente na sentença, contra a qual o banco réu não se insurgiu – Reconhecida a inclusão imerecida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito - Conduta do banco réu que acarretou ao autor sério aborrecimento e dissabor, além de abalo ao seu crédito – Indenização por danos morais devida.

Dano moral – "Quantum" – Valor da indenização que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto – Valor indenizatório majorado de R$ 3.000,00 para R$ 8.360,00, correspondente a oito salários mínimos atuais (R$ 1.045,00) – Sentença reformada nesse ponto – Ampliada a procedência parcial da ação.

Sucumbência – Verba honorária – Honorários de sucumbência, devidos às advogadas do autor, majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação atualizado, em atendimento aos critérios tipificados nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do atual CPC – Sentença reformada nesse ponto - Apelo do autor provido em parte.